Tribunal: TJDFT
Processo: 0732785-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732785-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: F &amp; T COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - ME, FRANCILENE NUNES CHAVES CURADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução n° 0004558-84.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos Agravados pelo InfoJud, nos seguintes termos (Id. 103883352): “1. Em atenção à petição de ID 103729930, esclareço que a consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. 2. Ademais, em cumprimento à decisão de ID 103798782, proferida no âmbito do agravo de instrumento n.o 0703161-73.2021.8.07.0000, promova-se a consulta de bens das partes executadas, junto ao sistema BacenJud/SisbaJud, na forma disposta no item 2, da decisão de ID 31109544. 2.1. Restando infrutífera a pesquisa, retorne-se o feito à suspensão, nos termos da decisão de ID 94188935, de 10/06/2021.” Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não merece prosperar, por ser contrária aos princípios da economia, celeridade processual e cooperação. Sustenta que, em razão do esgotamento das vias administrativas, a pesquisa ao sistema InfoJud se revela necessária. Registra que a consulta aos sistemas informatizados foi criada para dar efetividade à prestação jurisdicional. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede que a r. decisão agravada seja reformada para deferir a consulta de bens dos Agravados pelo sistema InfoJud. Preparo comprovado – Id. 7288061. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a antecipação da tutela recursal, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão que indeferiu a pesquisa de bens dos Agravados por meio do sistema InfoJud, com vistas à satisfação do crédito em execução. O sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) tem por objetivo a consulta de dados e bens das partes junto à Receita Federal. Segundo o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas SisbaJud, Renajud e Infojud, dentre outros. Segundo o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, tendo o Autor/credor esgotado todos os meios necessários para localizar o réu/devedor e seus bens, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução. No presente caso, malgrado o Agravante tenha buscado bens dos Agravados por meio de vários sistemas, sem o sucesso esperado, não há perigo de dano grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, deixo de conceder efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora